Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-89.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001597-89.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSE CARDOSO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

APELADO: CLEUSA SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
WELLINGTON ANDRADE SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Jesse Cardoso Santos, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Cleusa Santos Barreto.

2. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao valor da indenização por danos morais, ao depoimento da oficial de justiça, ao laudo do engenheiro civil e às notas fiscais apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição, a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O acórdão enfrentou de forma clara e coerente as provas constantes dos autos, inclusive os depoimentos e documentos mencionados pelo embargante.

6. O julgado considerou adequadamente a limitação da prova testemunhal da oficial de justiça e a inexistência de incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada.

6. O valor da indenização foi fixado com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano, sendo impertinente o argumento relacionado à gratuidade de justiça.

7. A ausência de menção nominal ao engenheiro ou às notas fiscais não configura omissão, pois o acórdão analisou o conjunto probatório de forma global, apreciando o mérito da tese defensiva.

8. A insurgência recursal revela-se como inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a elementos probatórios não configura omissão, desde que analisados no conjunto da fundamentação. 2. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001597-89.2021.8.05.0138
, em que figuram como embargantes
JESSE CARDOSO SANTOS e outros
e como embargada
CLEUSA SANTOS BARRETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
rejeitar
os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator